Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que julgou improcedente o pedido de desconstituição de acórdão proferido em ação civil pública que declarou a nulidade de contratos administrativos e determinou a devolução integral dos valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que a embargante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, especialmente por ter adquirido imóvel no valor de R$517.341,00, efetuar transferências mensais de R$800,00 ao neto e não ter comprovado o alegado auxílio financeiro de terceiros.
4. Não se pode desconsiderar ainda que as custas judiciais possuem natureza tributária (ADI 1378 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30/05/1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225), e a requerida isenção (RE 249003 ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado 9/12/2015) deve ser assegurada apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sob pena de onerar demasiadamente o Estado com a concessão indiscriminada do benefício.
5. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e desprovidos.